Tribunal: TJDFT
Processo: 0717988-62.2021.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE GUARDA E DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. INTERESSE DO MENOR.
I – A convivência com os pais é um direito da criança, essencial ao seu desenvolvimento psíquico e emocional, e à formação de vínculos perenes e saudáveis, portanto, deve ser exercido objetivando sempre a proteção integral do menor.
II - Os elementos dos autos justificam o regime de visitas fixado na r. sentença, que estabeleceu período de convivência segundo o melhor interesse do menor, com ajustes quanto aos feriados e de previsão de horários específicos para que o genitor busque e devolva a criança. Acolhido parcialmente o pedido de adaptação na regulamentação das visitas.
III - Apelação parcialmente provida.